Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727691-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: OZIEL ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a ordem de emenda a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de OZIEL ALVES. A liminar foi concedida em parte. O agravado não foi localizado. Em seguida, verificou-se que o agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sendo determinada a sua intimação, para esclarecer se ainda remanesceria o interesse recursal. Em resposta, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator